Tribunal: TJES
Processo: 5009095-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009095-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LINDINALVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: LINDINALVA DOS SANTOS

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora alega que adquiriu uma Lavadora de Roupas Eletrônica Automática 12 Kg 127 V Modelo “CWH12BBANA”, a qual apresentou defeitos com menos de 60 dias de uso, ocasião em que, mesmo ter levado o produto em 3 (três) oportunidades à assistente técnica, os vícios ainda persistem de modo que o produto ainda não funciona corretamente. Desse modo, requereu a imediata troca do produto, e indenização pelos danos morais por ela suportados.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos deduzidos na inicial, pelo que: CONFIRMO a Decisão liminar de ID nº 30835229, somente em relação as requeridas SIPOLATTI E ASSURANT. CONDENO as requeridas SIPOLATTI E ASSURANT, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. O PRODUTO DEFEITUOSO PODERÁ SER RETIRADO PELA EMPRESA QUE REALIZOU A TROCA DO PRODUTO, JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU NA CASA DA PARTE AUTORA (ONDE FOR ENCONTRADO), SENDO CERTO QUE, CASO ESTEJA NA CASA DA PARTE AUTORA, A RETIRADA DEVERÁ OCORRER NO PRAZO DE TRINTA DIAS, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM, EM FAVOR DA PARTE AUTORA. JULGO IMPROCEDENTES, OS PEDIDOS, EM RELAÇÃO A REQUERIDA BUD.

“

Em sede recursal, 1ª Requerida busca a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de reformada, em parte .

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A despeito da argumentação da Recorrente, não podemos perder de vista que, segundo o princípio da adequação, consagrado nos artigos 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem solidariamente pela higidez do produto durante o prazo de garantia.

Pela documentação apresentada pela parte autora junto a inicial, restou caracterizado que o produto apresentou defeito no prazo de garantia, e este não foi resolvido conforme evidenciam as sucessivas idas da Recorrida à assistência técnica, conforme documentação anexada a inicial de ID nº 30743705, e documento de ID nº 30934584 com o vídeo do produto, ilustrando que, até o ajuizamento da ação, os defeitos no produto ainda persistiam, quando se trata de ação protocolada em 2023 e se trata de eletrodoméstico de uso semanal.

Pelo exposto, é indene a responsabilidade da Recorrente em cumprir com as obrigações previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, já que indubitavelmente esteve presente na cadeia de consumo, não havendo ainda que falar em decadência, haja vista que o defeito no produto foi denunciado tanto no decurso do prazo de garantia
legal
, quanto nos prazos de garantia contratual e
estendida ofertado pela própria Recorrente, com vigência complementar e de risco às demais
.

Outrossim, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...]
Incontroverso que o produto apresentou DEFEITO dentro do prazo de garantia estendida, sendo encaminhado para tentativa de reparo.

A parte autora comprova a remessa do produto à assistência técnica em três oportunidades 19/11, 22/02 e 04/04, conforme documento anexado de ID nº 30743705, juntando, ainda, em ID nº 30934584, vídeo do produto, comprovando que os problemas ainda persistem.

Desta forma, a parte autora tem direito à troca do produto, por um novo produto, na forma do artigo 18 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, o que já foi deferido por este juízo, em Decisão liminar de ID nº 30835229.

Não há o que se falar em perícia, uma vez que o direito do consumidor já nasce na segunda tentativa de reparo, levando-se em consideração que a tentativa de reparo é única, em favor das requeridas, no prazo de trinta dias, nascendo o direito à troca, caso não tenha ocorrido o reparo.

Importante salientar que se o problema ocorreu durante a garantia estendida, não pode ser responsabilizada, a fabricante, pelo defeito objeto da presente demanda, mas tão-somente a loja vendedora do seguro e o seguro, que respondem solidariamente pelo serviço de seguro prestado de forma deficiente.

Deste modo, resta a análise do pedido de indenização por dano moral, o qual entendo devidamente demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto e não teve o valor do seguro devidamente pago, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa do problema.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem atos semelhantes.

As requeridas (LOJA SIPOLATTI E ASSURANT) são reincidentes e possuem grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero gravíssimo, por conta de tratar-se de produto essencial.

A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória, certamente por acreditarem na aplicação de valor modesto, o que seria um aval, do judiciário, para que tais fatos voltem a acontecer.”

Ora, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido .No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 10.000,00 não mostra-se razoável e proporcional devendo ser reduzido. Logo, entendo que a fixação em R$ 6.000,00 (SEIS mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)